Tribunal: TJMT
Processo: 1015950-49.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015950-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), IDEAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - CNPJ: 17.013.750/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JAIRO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 022.505.471-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-executividade é admissível na Execução Fiscal, relativamente às matérias conhecíveis, de ofício, que não demandem dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pela Ideal Empreendimentos Comerciais Eireli - Me, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1000003-93.2021.8.11.0106, indeferiu a Exceção de Pré-executividade, apresentada pela Agravante.

Em suas razões recursais, alega a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, porque, ficou demonstrado pela
cópia do processo administrativo que não foi notificada, pois não houve o esgotamento dos meios de notificação do contribuinte.

Assevera que seu contador não recebeu a notificação eletrônica, pois não consta o nome do
usuário que deu ciência, ou seja, não consta o nome do contador da empresa e nem o CRC do mesmo, logo não tomou ciência da notificação via e-mail.

Com essas razões, requereram
o provimento do Recurso, para
acolher a Exceção de Pré-Executividade e, de consequencia, extinguir as CDAS 2020738930 e 2020746495.

Não houve postulação de atribuição de efeito ativo.

A parte Recorrida apresentou sua contraminuta, no id. 178383657.

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento,
interposto pela
Ideal Empreendimentos Comerciais Eireli - Me
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1000003-93.2021.8.11.0106, indeferiu a Exceção de Pré-executividade, apresentada pela Agravante.

Denota-se dos autos que
o Estado de Mato Grosso
, ajuizou a Ação de Execução Fiscal, em face da Ideal Empreendimentos Comerciais Eireli – Me e de Jairo dos Santos Júnior, referente as CDAS: 2017470681, 2020738930, 2020746495, 2020754286.

Citada, a Agravante
opôs a Exceção de Pré-Executividade, em face
da Execução Fisca
l, aduzindo,
a ausência de notificação válida na formação da CDA, aduzindo que não foram esgotados todos os meios de notificar o contribuinte, e não ocorreu a publicação no DOE.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de nulidade das CDAS, formulado n
a Exceção de Pré-executividade
,
rejeitou-o.

Contra essa decisão,
Ideal Empreendimentos Comerciais Eireli - Me
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que o
instituto da Exceção de Pré-Executividade nasceu de um parecer do insigne jurista Pontes de Miranda, quando havia inúmeras ações de execução e que, no seu entender, eram injustas, por isso, à vista da sistemática, à época vigente, de Ação de Embargos à Execução, tinha como pressuposto a oneração ao devedor em indicar bens à penhora.

Com efeito, no sistema jurídico atual, não há aquele pressuposto, de sorte que a matéria ventilada na Execução pode ser suscitada na via processual adequada, pelo qual o magistrado, com maior liberdade, examinará as provas.

Voltando os olhos aos autos, verifico que apesar de constas nos autos cópia do processo administrativo, tenho que não se da para constar de planos as nulidades das
CDAs ns. 2020738930 e 2020746495
, haja vista que
os lançamentos questionados, têm origem em Aviso de Cobrança.

Assim, o procedimento do Aviso de Cobrança é estabelecido na legislação do ICMS MT, Lei 7098/98, que estabelece que após sua lavratura, a notificação se dá via eletrônica, no endereço da empresa, a qual possui o dever de - por si ou via contador - proceder ao acesso diário do seu conta corrente fiscal.

Ademais, consta da Informação Nº 170/2023 - CPAT/UCAT/SARP/SEFAZ-MT (id. 178383659), que na hipótese, houve a notificação tanto edital, como também a notificação eletrônica, sendo que, quanto a CDAS n. 2020738930 e 2020746495. Veja-se:

Informa-se que o contribuinte ficou ciente na Notificação de Lançamento n° 633738/693/11/2019 por meio do link, recebido por Medeiros Assessoria Empresarial Ltda. – ME, em 30/08/2019.

(...)

Vejam que Medeiros Assessoria Empresarial Ltda. é o Contabilista do Agravante, cadastrado no Sistema de Cadastro da SEFAZ e quem deu ciência aos instrumentos.

(...)

Informa-se que não constam no banco de dados da SEFAZ-MT, Processos Administrativos Tributários apresentados pelo Agravante para impugnar ou Revisar a Notificação de Lançamento - NL n° 633738/693/11/2019.

Logo, a certidão de dívida ativa que instrui a presente execução, consta os dados inerentes ao processo administrativo que culminou no aludido crédito que assiste à fazenda pública estadual, tal como se verifica em Id. n. 46725816 e 46726815.

Não bastasse isso, os títulos são suficientes para embasar o processo de execução, ante a liquidez, certeza e exigibilidade que tal título confere.

Assim, a via escolhida, Exceção de Pré-executividade, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não se presta à análise de matérias que desafiam instrução probatória.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Em ação de execução fiscal contra sócio que figura como co-responsável na Certidão de Dívida Ativa, cabe a ele demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, em razão da presunção de legitimidade da CDA. A exceção de pré-executividade não é a via eleita adequada para se verificar a responsabilidade ou não do sócio indicado na CDA e que figura no polo passivo da ação de execução fiscal, por demandar dilação probatória.” (AI 110749/2014, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Quarta Câmara Cível, julgado em 21/07/2015, publicado no DJE 27/07/2015).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DE REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA CUJO NOME CONSTA DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. No âmbito da exceção de pré-executividade, é possível o exame de defeitos presentes no próprio título que possam ser conhecidos de ofício pelo magistrado, além de matérias de defesa que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se exceção de pré-executividade para discutir a legitimidade passiva de sócio nas situações em que não se faz necessária dilação probatória. No julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC, a Primeira Seção deixou assente que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa, porque a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Recurso improvido. (AI 4619/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Quarta Câmara Cível, julgado em 18/10/2016, publicado no DJE 28/10/2016).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória. O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária. Recurso improvido. (AI 48251/2014, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, julgado em 21/10/2014, publicado no DJE 28/10/2014). (Destaquei).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial n. 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que:

(...) a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e
(b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
Não sendo observados tais requisitos no caso em apreço, é de se manter decisão que rejeita a exceção de pré- executividade. Agravo de instrumento não provido.(...) (REsp 1110925/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). (Destaquei).

Por fim, prescreve a Súmula 393/STJ que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação”.

Assim, a via escolhida, Exceção de Pré-executividade, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não se presta à análise de matérias que desafiam instrução probatória.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Em ação de execução fiscal contra sócio que figura como co-responsável na Certidão de Dívida Ativa, cabe a ele demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, em razão da presunção de legitimidade da CDA. A exceção de pré-executividade não é a via eleita adequada para se verificar a responsabilidade ou não do sócio indicado na CDA e que figura no polo passivo da ação de execução fiscal, por demandar dilação probatória.” (AI 110749/2014, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Quarta Câmara Cível, julgado em 21/07/2015, publicado no DJE 27/07/2015).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DE REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA CUJO NOME CONSTA DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. No âmbito da exceção de pré-executividade, é possível o exame de defeitos presentes no próprio título que possam ser conhecidos de ofício pelo magistrado, além de matérias de defesa que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se exceção de pré-executividade para discutir a legitimidade passiva de sócio nas situações em que não se faz necessária dilação probatória. No julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC, a Primeira Seção deixou assente que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa, porque a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Recurso improvido. (AI 4619/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Quarta Câmara Cível, julgado em 18/10/2016, publicado no DJE 28/10/2016).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória. O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária. Recurso improvido. (AI 48251/2014, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, julgado em 21/10/2014, publicado no DJE 28/10/2014). (Destaquei).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial n. 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que:

(...) a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e
(b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
Não sendo observados tais requisitos no caso em apreço, é de se manter decisão que rejeita a exceção de pré- executividade. Agravo de instrumento não provido.(...) (REsp 1110925/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). (Destaquei).

Por fim, prescreve a Súmula 393/STJ que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação”.

Frise-se que,
para o acolhimento da Exceção de Pré-executividade, faz-se necessária a presença de provas inequívocas do direito postulado e
que não demandem dilação probatória.

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023